Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706355-13.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Sebastião Teodoro Ribeiro Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 139711666) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo n. 0714256-12.2022.8.07.0018, movido por Sebastião Teodoro Ribeiro em desfavor do agravante, determinou a atualização do valor devido pelo índice IPCA-E em substituição à aplicação da TR. A decisão impugnada foi assim proferida: Vistos etc. Retornam os autos após a apresentação de impugnação e réplica. Passo a analisar. Primeiramente não há motivo legal para a suspensão do feio, pois inexiste ordem judicial para tanto. Quanto ao mérito, verifico que as partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. (grifos no original) Adote a Serventia as diligências pertinentes. À decisão acima, opuseram embargos de declaração o exequente (Id. 140836984), para pleitear o pagamento da parcela incontroversa, e o executado (Id 141362145), para questionar o índice de correção monetária aplicado. Foram ambos rejeitados pelas decisões de Ids 144156280 e 148276732. Inconformado, o executado/agravante interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43941310), formula pedido de sobrestamento do processo de origem em razão de afetação dos Recursos Especiais 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491 à sistemática da repercussão geral (Tema 1.169). Sustenta ser objeto de repercussão geral a discussão acerca da aplicação da TR como índice de correção monetária por força de sentença transitada em julgado - Tema n. 1170. Diz ser aplicável ao caso o art. 313, V, alínea a, do CPC, para ser suspenso o processo até julgamento da matéria pelo STF. Colaciona julgados afirmativos da necessidade de suspensão dos processos até julgamento da questão afetada por admissão de recurso com repercussão geral. Alega que a decisão agravada é extra petita e que erroneamente aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária. Menciona violação à coisa julgada, porquanto, transitou em julgado a sentença proferida no processo principal em que consubstanciada demanda coletiva. Diz que, apesar disso, aplicou o magistrado de primeira instância índices relativos a atualização monetária e juros consoante disciplina estabelecida na Lei 11.960/2009. Aduz que “o julgado do STF julgou inconstitucional a inovação trazida pela Lei no 11.960, de 30/06/2009. Isso desautoriza o entendimento do magistrado de piso, no ponto em que este dispôs sobre a aplicação do IPCA-E anteriormente a julho/2009. Deve, assim, prevalecer o quanto decidido pelo col. STF, que manteve inalterada a incidência da TR no período anterior à edição da Lei no 11.960/2009, de 30/06/2009.” Afirma estar preclusa a matéria. Brada patente a violação à coisa julgada formada no processo principal. Tece considerações acerca do instituto da coisa julgada. Defende inadmissível incidir ao caso concreto a resolução firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947. Proclama necessário aplicar à hipótese sub judice o entendimento expresso no Tema 905 do STJ, que impõe a aplicação do índice de correção monetária definido na decisão transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte de Justiça. Cita julgados. Assevera que a declaração de inconstitucionalidade não possui efeito automático e imediato aos processos em curso. Leciona exigível o manejo dos recursos cabíveis ou o ajuizamento de ação rescisória. Alega incidir a TR, como índice de atualização monetária, para o período de 30/06/09 a 08/12/21. Subsidiariamente, assevera imprescindível considerar, partir de 9/12/2021, a superveniente norma de ordem pública positivada no artigo 3o da Emenda Constitucional (EC) n.o 113/2021, a qual determina a aplicação taxa SELIC como índice de correção monetária aos processos judiciais pendentes, conforme definido no julgamento do Tema 435 pelo STF. Pede sejam excluídas as parcelas posteriores a 27/4/1997, porquanto não há quanto a elas título a amparar a execução. Brada ter o acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915), proferido na ação coletiva n. 32.159/97, limitado a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender o cumprimento da decisão agravada até o trânsito em julgado do presente agravo. No mérito, pleiteia “a integral reforma da decisão interlocutória em epígrafe para que seja reconhecida a ilegitimidade da parte exequente, com extinção da execução; subsidiariamente, requer a declaração da TR como índice de correção monetária”, bem como “a condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais”. O agravante não efetuou o recolhimento do preparo, porque goza de isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de suspensão do processo principal até o trânsito em julgado do acórdão na repercussão geral Tema 1170 e do Tema 1.169/STJ De início, verifico que o pedido de sobrestamento do processo até julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral no 1170, não merece prosperar. De fato, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170), mas, a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem é de ser admitida pelo exame de compatibilidade do pedido formulado com o entendimento firmado no Tema no 1170 da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque a matéria em exame pela Excelsa Corte a ensejar o sobrestamento dos processos a ela relativos foi objetivamente delimitada, senão vejamos: Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, o tema afetado diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo de juros de mora, não abarcando a discussão o índice a ser aplicado na apuração de correção monetária. Assim, não guarda pertinência com a matéria afetada para julgamento sob a sistemática da repercussão geral a questão suscitada pelo ente distrital agravante, a qual é relativa exclusivamente à correção do indicie estabelecido na decisão recorrida para cálculo da correção monetária. Ademais, além da falta de pertinência temática, determinação não houve do ministro relator para ser suspenso o curso dos processos em que sob controvérsia questões relacionadas ao tema afetado. Logo, não tem cabimento o pedido de sobrestamento do processo de origem em razão de afetação dos Recursos Especiais 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491 à sistemática da repercussão geral (Tema 1.169), porquanto a tese ali discutida cinge-se à necessidade de promover, previamente ao cumprimento da sentença coletiva, a liquidação do julgado, controvérsia que foge ao objeto do caso concreto, motivo pelo qual também sob esse aspecto sem pertinência temática. Indefiro, destarte, o pedido de sobrestamento do processo de origem. 2. Do pedido de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese, reunidos estão os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. 2.1. Da não verificação de nulidade – inexistência de decisão extra petita O agravante pugna em razões recursais pelo reconhecimento da nulidade da decisão agravada, por ser ela extra petita. Afirma não ter o exequente postulado a aplicação do IPCA-E ao instaurar o cumprimento de sentença. Diz estar configurado julgamento fora dos limites da lide. Ocorre que o autor, na petição inicial do cumprimento individual de título executivo (Id 135645200 do processo de referência), requereu expressamente a incidência ao caso concreto do IPCA-E como índice de correção monetária. Não concedeu o juízo de primeira instância, de tal sorte, prestação jurisdicional diversa da requerida pelo exequente. Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida. 2.2. Da preliminar de ilegitimidade ativa por inexistência de título executivo O agravante suscita, em razões recursais, preliminar de ilegitimidade ativa do agravado. Para tanto, afirma que inexiste título executivo a amparar a pretensão executiva (nulla executio sine titulo) diante da ilegitimidade do exequente para propor a execução. Pois bem. Conforme se verifica dos autos do processo de referência, notadamente o contracheque de Id 137238728, p. 2, o servidor, ora agravado, foi admitido no serviço público em 8/8/1995, no cargo de técnico administrativo da Secretaria de Gestão Administrativa do Distrito Federal. A seu turno, o pagamento do auxílio alimentação conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital 786/1994 foi suspenso pelo Decreto 16.990, de 7/12/1995, em relação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, esfera esta em que se insere o exequente, a saber: Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. (grifo nosso) Em razão da suspensão do benefício, o SINDIRETA/DF ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 (Id 135645209, pp. 3-8 do processo de referência). Dessa maneira, evidente que a obrigação de pagar tencionada pelo exequente está plenamente abrangida pelo título judicial da Ação Coletiva n. 32.159/97 (Processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, sindicato que abrange o exequente, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa por ausência de título. E para que não pairem dúvidas sobre o direito do agravado, calha colacionar entendimento do STJ, segundo aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Nesse contexto, incabível o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e consequente extinção da execução. Com essas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. 2.3. Da utilização da Taxa Referencial - TR - como índice de correção monetária O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial – TR (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Requerida a modulação de efeitos em embargos de declaração opostos contra o acórdão acima transcrito por sua ementa, foram rejeitados em sessão realizada no dia 3/10/2019. Confira-se a ementa do recurso aclaratório: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Ocorre que, para o presente caso, são inaplicáveis os entendimentos acima indicados, devendo ser reformada a decisão agravada que substituiu a TR pelo IPCA-E e pela SELIC como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença. Isso, porque se trata de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em 2/9/2022 (Id 135645200 do processo de referência) ao intento de compelir o Distrito Federal a realizar o pagamento de valores relacionados a auxílio alimentação, verba suspensa pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Para tanto, o agravado apresentou planilha atualizada referente ao período de 1/9/1997 até 30/6/22 (Id 135645206, p. 1 do processo de referência), relativamente ao processo de conhecimento n. 32.159/97, movido pelo Sindireta/DF em desfavor do Distrito Federal. Indicaram como importância devida o valor de R$ 71.266,64 apontando “INPC dos vencimentos até 28/6/2009, IPCA-E de 29/6/2009 até 30/11/2021, sem correção após 1/12/2021; III - os juros aplicados e as respectivas taxas: 1% (um por cento) ao mês de 1o/9/1997 até 31/7/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 1o/8/2001 a 28/6/2009; juros da poupança de 29/6/2009 a 30/11/2021, SELIC de 1o/12/2021 até 30/06/2022” como fatores a serem observados. A sentença coletiva a que se busca dar cumprimento transitou em julgado em 11/3/2020. No âmbito dessa ação, nenhuma insurgência manifestou o SINDIRETA quanto ao índice aplicado no cálculo da dívida após a sua definição, o qual foi definido como o de remuneração da poupança (TR) em embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e julgados pela e. 4a Turma Cível deste TJDFT. Os aclaratórios, a que concedidos efeitos infringentes, afastaram a substituição que fizera o acórdão embargado ao determinar que, de maneira a observar a Lei 11.960/2009 (Id 135645209, pp. 24-30, do processo de referência), em lugar da TR, índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, passasse a ser computado, a partir de 28/6/2009, o IPCA no cálculo da correção monetária. Após, houve interposição de recurso especial pelo Distrito Federal, mas o recurso não foi admitido na decisão catalogada no Id 135645209, pp. 31-33, do processo de referência. Contra esse ato do Des. Presidente do TJDFT, o DF apresentou agravo de instrumento no c. STJ. A relatora Ministra Assusete Magalhães, monocraticamente, conheceu desse recurso para, no mérito, não conhecer do recurso especial interposto pelo Distrito Federal em 29/8/2018 (Id 135645209, pp. 35-42, do processo de referência). Interposto agravo interno contra essa decisão, a c. 2a Turma do STJ negou provimento ao recurso em julgamento realizado em 3/12/2019 (Id 135645209, pp. 43-65, do processo de referência). O trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 11/3/2020 (Id 135645209, p. 66, do processo de referência). O último pronunciamento de mérito em que definida a TR como índice de correção monetária do débito não tributário ocorreu antes do julgamento, pelo e. STF, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 870.947 e dos embargos de declaração a ele opostos. Mesmo a decisão monocrática exarada pela Min. Assusete Magalhães, do c. STJ, ao não conhecer do recurso especial interposto pelo Distrito Federal, foi proferida antes de ser firmado entendimento quanto ao tema, pelo e. STF, em repercussão geral. A ocorrência do trânsito em julgado da sentença exequenda posteriormente ao julgamento da repercussão geral pelo STF não a fragiliza, porque induvidosamente preclusa a questão concernente ao índice de correção monetária aplicável para a atualização do débito. Deve, portanto, ser reformada a decisão que deferiu a incidência do IPCA-E, porquanto há inegável preclusão quanto ao tema relacionado ao índice de correção monetária cabível na hipótese concreta. Ademais, não tem aplicação retroativa o julgado do c. STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia pela e. 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Esse entendimento respeita o que ficou definido pelo c. STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495/146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. Quanto ao tema, trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível no sentido de conferir segurança jurídica à decisão mantenedora da TR no cálculo do débito excutido em desfavor da fazenda pública, embora tenha o e. STF decidido pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, que determinou sua aplicação a débitos não tributários devidos pelo Estado, quando preclusa a sentença determinadora de sua aplicação, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362713, 07165797820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021 – grifo nosso) O c. STJ comunga do mesmo entendimento. É o que se percebe do julgado abaixo ementado que, destacando a posição firmada pelo e. STF, quando do julgamento do RE 730.462, pontuou que eventual decisão declaratória de inconstitucionalidade, mesmo que no âmbito do RE 870.947, não produz automática reforma ou rescisão de sentenças anteriores. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (grifos nossos) Quanto à aplicação da SELIC a partir de dezembro/2021 por parte da decisão agravada, efetivamente verifica-se a existência de equívoco no fundamento adotado. Isso porque, quando do julgamento dos embargos de declaração na apelação interposta nos autos do processo coletivo (processo no. 20110110004915APC ou no. 0000491-52.2011.8.07.0001), que se deu em fevereiro de 2017, a 4a Turma Cível deste Tribunal decidiu pela adequação do regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, determinando a observância da Lei no. 11.960/2009. Dito julgamento, realizado em fevereiro de 2017, considera orientação expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, a saber (pp. 46-47 do processo de referência): No caso, não se trata de recurso repetitivo, mas de modulação dos efeitos do julgamento, pelo STF, das ADIs 4.357 e 4.425 – o que, à época do julgamento retratado no acórdão embargado suscitava dúvidas e certa flutuação na análise da Lei 11.960/09 -, ou seja, modulação vinculante para os demais tribunais. A excepcionalidade justifica-se à luz da modulação feita pelo STF quanto aos efeitos daquele julgamento. A propósito, destaco elucidativo julgado do TJDFT: (...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09. A coisa julgada, desse modo, compele à observância, ao caso, do regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, sob a égide da Lei no. 11.960/2009, com a aplicação do índice determinado na sentença coletiva em cumprimento individual (TR). Mesma coisa julgada que afasta o reconhecimento do período até junho/2022, porquanto o acórdão n. 730.893, já transitado em julgado, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual", qual seja, até 28/04/1997 (Id 135645209, p. 17, do processo de referência). Ademais, extrai-se do julgado exequendo que a condenação do exequente, ora agravante, abarca, na verdade, somente o período de janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997, de maneira que resta equivocada a planilha de cálculos apresentada pelo exequente/agravado que considerou o período de 1/9/1997 até 30/6/22 (Id 135645206, p. 1 do processo de referência), devendo ser retificada a decisão agravada quanto ao ponto. A respeito da observância da coisa julgada em tais casos, calha colacionar os julgados abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, E ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMA 810/STF). QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Índice de correção monetária. 4.1. Neste particular, o título executivo judicial exequendo determinou o seguinte: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. 4.2. Na petição inicial do cumprimento individual de sentença, deflagrado em 08/09/2020, os exequentes apresentaram os cálculos que entenderam serem corretos, aplicando unicamente a TR como índice de correção monetária, sem realizarem qualquer ressalva quanto à inconstitucionalidade do referido índice já reconhecida pelo STF desde 2017, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral – RE 870.947. 4.2.1. Os cálculos apresentados pelos credores, uma vez que não impugnados pela parte executada, foram devidamente homologados pelo juízo a quo. 4.2.2. Na verdade, o que se observa é que os exequentes querem rediscutir aquilo que lhes foi conferido nos exatos termos de seu próprio pedido. 4.3. Além disso, é cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 4.3.1. Precedente do STJ: “4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020). 4.3.2. O cálculo do débito, homologado pela decisão agravada, adota, quanto à correção monetária, o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto. 5. Recurso parcialmente provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC. (AI 0705982-50.2021.8.07.0000, Relator Desembargador João Egmont – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 10.06.2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AI 0702705-26.2021.8.07.0000 – Relator Desembargador Sérgio Rocha – 4a Turma Cível, TJDFT – DJe de 15.07.2021) Por essas razões, deve ser mantida a TR, em exclusividade, como fator de correção monetária em observância ao título exequendo, afastando-se a aplicação da Taxa SELIC a partir de 9/12/2021, o que privilegia a segurança jurídica, devendo a decisão ser reformada para ajustá-la às decisões pertinentes quanto a matéria. Quanto ao ponto, já decidiu este e. TJDFT, inclusive por meio de sua 1a Turma Cível, que o índice de correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser corrigida de ofício. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO §3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. "A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial". (REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). 1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. 1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado. 2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei. 2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado. 3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. (Acórdão 1434845, 07039476320218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. Matéria de ordem pública que não foi especificamente decidida - juros e correção - podem ser a qualquer tempo apreciadas, até ex officio. 2. Ainda que se entendesse que a questão foi alcançada pela homologação, trata-se no caso de erro de cálculo, passível de emenda a qualquer tempo. (Acórdão 1652779, 07369791620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 20/1/2023) 2.4. Do pedido de fixação de honorários sucumbenciais Como relatado, o executado/agravante pede a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Quanto ao tema, destaco ter o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao rito dos repetitivos, expressamente reconhecido o direito do executado aos honorários sucumbenciais no caso de eventual acolhimento, mesmo que parcial, de sua impugnação, consoante tese expressa na seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (grifos nossos) O entendimento firmado sob a égide do CPC/1973 encerra compreensão inteiramente aplicável em ambiente normativo sob domínio do atual Código de Processo Civil, conforme recente julgado daquela Corte Superior de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO APENAS NOS CASOS EM QUE HÁ EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. ORIENTAÇÃO FIRMADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.134.186/RS, SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1653395/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 02/10/2018) (grifos nossos) Para reconhecimento do direito à aludida verba, basta que o devedor aponte o excesso por meio do instrumento processual adequado (impugnação) e, logicamente, o juiz acolha as suas alegações, para que o credor esteja obrigado ao pagamento. Sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, esta 1a Turma Cível já decidiu ser o cumprimento de sentença manejado por conta e risco da parte exequente, de modo que, verificado excesso no cálculo indicado em impugnação apresentada pelo devedor, deve o credor, no caso a parte agravada, arcar com o pagamento de honorários advocatícios a serem contabilizados sobre o proveito econômico alcançado pelo obrigado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBRIGADO. CRÉDITO EXEQUENDO. QUANTIA CONTROVERSA. MULTA E HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA (CPC, 523, §1o). INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DA ÍNTEGRA DO POSTULADO E AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1337980, 07504105420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 19/5/2021) (grifos nossos) Assim, correta a irresignação do agravante, de forma que deve ser a decisão agravada também reformada para serem fixados honorários advocatícios em 10% sobre eventual excesso de execução a ser apurado pela Contadoria Judicial. Nesse sentido se firmou a jurisprudência deste TJDFT, conforme se nota dos julgados transcritos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA. NECESSIDADE. TESE JÁ FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 345/STJ. (...) 2. De acordo com o entendimento já consolidado pelo e. Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 345, ratificada por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.648.238/RS, são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de demanda coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. 3. Recurso conhecido e provido. (Processo: 07255303220198070000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgamento: 25/3/2020, publicação: 7/4/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE. PLANOS ECONÔMICOS. BASE DE CÁLCULO. VERBA DECORRENTE DE EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 345 STJ. RESP REPETITIVO. TEMA 973. 1. (...) 3. Nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça - STJ (Enunciado n. 345), e confirmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 973), são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Processo: 07257676620198070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgamento: 11/3/2020, publicação: 3/4/2020) Enfim, devem ser arbitrados honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido pela parte executada, ora agravante, conforme norma posta no art. 85, § 2o, do CPC. A base de cálculo assim estabelecida corresponderá à diferença entre o valor reclamado pelo exequente e o excesso apurado em conta a ser oportunamente elaborada pela Contadoria Judicial. Dessa forma, reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, uma vez que imprescindível a elaboração, pela Contadoria Judicial, de conta para apurar o valor devido com o cômputo da correção monetária com base no índice determinado na sentença coletiva em cumprimento individual (TR). Em caso de vir a ser contabilizado eventual excesso entre a quantia postulada pela parte exequente e a efetivamente devida pelo executado, sobre a diferença apurada deverão incidir honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC. Não reconheço, de consequência, presente o requisito da probabilidade do direito no que atine à postulada extinção do procedimento executivo. No limite do direito provável de plano identificado, relativamente ao perigo na demora, que imbricado está à probabilidade do direito, tenho-o como devidamente configurado para a hipótese concreta, afinal, efeitos jurídicos indesejáveis advirão da falta de correção do valor do crédito a que tem direito o credor. Ora, risco de grave prejuízo ao Erário e de correlato enriquecimento ilícito da parte exequente há na elaboração e futura homologação do cálculo com possível excesso de execução derivado da diferença de resultado pela aplicação do IPCA-E e da SELIC como índices de correção monetária, quando taxa diversa foi expressamente definida na sentença coletiva em cumprimento individual, qual seja: a TR. O excesso injustificado poderá, ademais, produzir reflexos na verba honorária, tornando-a também superior à efetivamente devida. Não só. Risco há de ser expedida requisição de pequeno valor e paga ao agravado/exequente importância superior à devida, a qual, certamente alegará ter recebido de boa-fé para não devolver a quantia que eventualmente tenha recebido a maior na pendência de julgamento do recurso pelo colegiado. Destarte, pelas razões exaustivamente expostas, identifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. DEFIRO, assim, o efeito suspensivo postulado, com o que suspendo a tramitação do processo de origem até o deslinde do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora